Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-91.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica - Ação indenizatória – Negativação do nome do autor – Dano moral – Reconhecimento – Majoração do quantum indenizatório – Cabimento – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002365-
91.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER DOS
SANTOS, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002365-91.2020.8.26.0007 -Voto no
2
APELANTE: WAGNER DOS SANTOS
APELADA:
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAUO S.A.
COMARCA: SÃO PAULO F. REG. ITAQUERA
EMENTA: Prestação de serviços - Energia elétrica -
Ação indenizatória Negativação do nome do autor
Dano moral
Reconhecimento
Majoração do
quantum indenizatório
Cabimento
Recurso
provido.
VOTO N° 44.964
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 47/49, que julgou procedente a ação indenizatória relativa a prestação
de serviços de energia elétrica.
Apela o autor a fls. 51/60 buscando a majoração do
valor fixado por danos morais para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais)
devido ao tratamento inadequado da apelada em relação ao problema
apresentado. Discorre sobre a finalidade da indenização, que deve servir como
sanção à conduta reprovável praticada pela requerida, amenizando o abalo
sofrido e também como alerta a fim de que o ato não se repita.
Processado o recurso, sem contrarrazões, subiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002365-91.2020.8.26.0007 -Voto no
3
os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória relativa a prestação
de serviços de energia elétrica. Narra o autor que teve seu nome inscrito
indevidamente em cadastros de proteção ao crédito, muito embora nunca
tenha estado inadimplente em relação aos serviços prestados pela requerida.
A demanda foi julgada procedente para declarar a
inexigibilidade do débito, condenando a ré ao pagamento de indenização por
danos morais pela negativação indevida no valor de R$3.5000,00 (três mil e
quinhentos reais).
A questão recursal restringe-se à condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais. O autor requer a
majoração da quantia fixada em primeiro grau.
Foram devidamente provadas as alegações iniciais
sobre a negativação do nome do autor em órgão de proteção ao crédito e daí
correta a determinação do dever de indenizar. Com efeito, tal negativação é
causa suficiente para ensejar danos morais, haja vista os reflexos negativos à
imagem da pessoa, seja ela física ou jurídica.
Sobre o tema, o STJ já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002365-91.2020.8.26.0007 -Voto no
4
“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO.
REVISÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial cuja
pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ. 2. A existência de danos morais nas hipóteses
de indevido protesto de título cambiariforme independe de provas.
Precedentes. 3. O valor fixado na instância ordinária a título de danos
morais submete-se ao controle do STJ apenas na hipótese em que seja
irrisório ou exorbitante, distanciando-se, assim, das finalidades legais e da
devida prestação jurisdicional frente ao caso concreto. 4. Agravo interno a
que se nega provimento.” (AgInt no Agravo em REsp n° 624.122/RS - 4a
Turma - Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - j. 06/04/2017)
“Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, ou seja, independentemente
de prova.” (AgRg no Agravo em REsp n° 628.620/SP - 3a Turma - Relator
ministro Marco Aurélio Bellizze - j. 16/04/2015).
Portanto, a ocorrência de danos morais deve ser
reconhecida e indenizada. O montante da respectiva indenização, fixado pela
r. sentença em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) comporta reparo.
A
dosimetria
deve
adequar-se
à
frustração
experimentada, levando em conta as condições pessoais dos litigantes e o
caráter pedagógico da reprimenda, de maneira a evitar novos abusos, sem,
contudo, atingir patamar exagerado, configurando enriquecimento sem causa
do beneficiário.
No dizer de Rui Stoco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002365-91.2020.8.26.0007 -Voto no
5
"Segundo nosso entendimento, a indenização da dor
moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto
exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e
função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar
o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em
dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos
semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos
aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar
irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e
despropositada que atue como fonte de enriquecimento injustificado da
vítima ou causa de ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela
ofensa, com o mal da pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e
impedir que ele volte a lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em
consideração a máxima "indenizar ou compensar sem enriquecer" ("in"
Tratado de Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora
RT, 8a edição, pág. 1927).
Diante das circunstâncias que envolveram o
episódio, não se distanciando também do caráter punitivo dessa indenização,
mas aferidas as circunstâncias pessoais do fato, do autor e da própria ré,
cabível a majoração do valor fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que
reputo como apto a reparar os danos morais sofridos, atualizado e com juros
moratórios nos termos da r. sentença.
Por fim, nada a alterar quanto à verba honorária,
certo que já foi fixada em 20% (vinte por cento), patamar máximo previsto em
lei.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002365-91.2020.8.26.0007 -Voto no
6
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR